Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-84.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-84.2018.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZELMA SIMOA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE E AMPARO SOCIAL DE POCOES

Advogado(s)
:
IGOR CORREIA DE MELO PIRES, JORGE MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO PÓS-PARTO. INVERSÃO UTERINA AGUDA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. PROVA PRETENDIDA QUE NÃO SE REVELA CAPAZ DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marizelma Simoa do Nascimento Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, estéticos e morais decorrentes de suposto erro médico durante procedimento de pós-parto realizado por preposta da Sociedade Beneficente e Amparo Social de Poções. A autora alegou ter sofrido grave infecção e hemorragia ocasionadas por imperícia na retirada da placenta, resultando em choque hipovolêmico grave, coma e remoção do útero. A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas e, no mérito, que o julgamento foi proferido em sentido contrário às provas produzidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de prova oral; e (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil por erro médico, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal requerida não se mostra indispensável para a elucidação do fato controverso, que se restringe a aspectos técnicos médicos, os quais já foram satisfatoriamente esclarecidos pelo laudo pericial, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A inversão uterina ocorrida no pós-parto imediato é um evento raro com múltiplas causas possíveis. A perícia aponta que o atendimento prestado visou à estabilização do estado grave da paciente, com posterior encaminhamento para unidade especializada, não se verificando conduta negligente, imperita ou imprudente por parte da equipe médica.

5. A responsabilidade civil nas relações de consumo, ainda que objetiva, exige a presença do nexo causal entre conduta e dano, o que não se comprovou. O laudo pericial afasta a ocorrência de erro médico, não havendo elementos que sustentem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova oral pode ser indeferida quando a controvérsia for técnica e o laudo pericial for suficiente para formar o convencimento do Juízo.

2. A responsabilidade civil por erro médico exige comprovação do dano, da conduta culposa e do nexo causal, não caracterizados quando o atendimento segue protocolos técnicos reconhecidos.

3. A inversão uterina é uma complicação rara do parto, cuja ocorrência, por si só, não implica falha médica quando o atendimento posterior é adequado e tempestivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Apelação nº 5000536-74.2020.8.24.0035, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 20.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10115545920178260602, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 11.03.2025; TJ-MG, AC nº 54900783420078130024, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 07.10.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça